Tribunal: STF
Processo: RHC 262445
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao pedido de reconsideração recebido como Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 216.041/MG (e-doc. 87).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 11). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem de Habeas Corpus (e-doc. 49). Contra esse acórdão, formalizou-se o mencionado recurso dirigido ao STJ. 



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a acusação contra o recorrente está amparada, essencialmente, em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, o que compromete a idoneidade da prova e enseja sua nulidade. Alega que inexiste qualquer outra prova independente e idônea a demonstrar a autoria, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar representa constrangimento ilegal. 



    5. Requer, assim, “a revogação da prisão preventiva do réu, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento realizado, seja declarada a nulidade dos reconhecimentos realizados no correr da persecutio, desentranhando-os do processo, e desta forma seja decretada a ABSOLVIÇÃO sumaria do acusado, eis que não há prova nos autos de ter o mesmo concorrido para a infração penal (artigo 386, incisos V e VII, CPP).”



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    7. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    8. A par desse aspecto, cumpre destacar, quanto às supostas ilegalidade apontadas pela defesa do recorrente, que, ao apreciar o Habeas Corpus nº 25.954/MG, impetrado contra decisão monocrática proferida no Recurso em Habeas Corpus nº 216.041/MG, assentei a inexistência de vícios na imposição da custódia, afastando, ademais, a possibilidade de concluir de forma diversa do juízo de origem quanto aos indícios de autoria delitiva. Eis o que constou do pronunciamento proferido em 09/07/2025, que veio a transitar em julgado em 09/08/2025, ausente recurso da defesa:



    “(...) 



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou a materialidade do crime, com base no boletim de ocorrência e em relatório policial, bem como os indícios de autoria extraídos do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que teria identificado o paciente por três vezes. Ressaltou a gravidade concreta do delito, praticado mediante emprego de arma de fogo e em contexto de premeditação. Fundamentou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, mencionando a possível vinculação do paciente a outros crimes patrimoniais na região. Acrescentou a existência de diversos inquéritos e ações penais em desfavor do paciente, incluindo crimes de homicídio, tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa, além de condenação criminal anterior por tráfico de drogas na Comarca de Piumhi/MG. Destacou, nesse sentido, a presença de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva. Eis o que constou do pronunciamento:



    “(...) 



    Da prova da existência de crime: 



    A prova da existência de crime está presente através do boletim de ocorrência (ID 10388853458) e bem elaborado relatório policial juntado (ID 10388908715). 



    Dos indícios de autoria: 



      Conforme consta das investigações, a vitima conseguiu visualizar o rosto do assaltante quando sua máscara caiu dentro do veiculo roubado. 



    Foi realizado o procedimento de reconhecimento, tendo apontado ROBERT VINICIUS RAMOS.OLIVEIRA por três vezes após comparação com outros indivíduos. 



    Da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública: 



    A periculosidade do representado é evidenciada pela gravidade concreta do delito, cometido com emprego de arma de fogo e em contexto de premeditação, considerando-se ainda a possibilidade de sua vinculação a outros crimes patrimoniais na regido, conforme apontado no relatório policial: 



    Conhecido na cidade de Alfenas-MG pela alcunha de "POPOTÃO", ROBERT VINICTIUS é indivíduo comprometido com a criminalidade, suspeito de integrar Organização Criminosa voltada principalmente para a prática de crimes patrimoniais como roubos de veículos e fazendas praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, quase sempre com a utilização de armas de fogo simulacros de armas de fogo, além de furtos de carros de luxo como caminhonetes Hilux e Hilux SW4. Natural de Varginha-MG, figura como autor e suspeito em vários Inquéritos Policiais, que tramitam nesta 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ALFENAS e em cidades como PIUMHI e TRÊS CORAÇÕES.



     Homicídio, Roubos, Tráfico de Drogas, Posse irregular de arma de fogo, Associação Criminosa, Receptação, entre outros, são alguns dos crimes sobre os quais recaem a suspeita na pessoa de ROBERT VINICIUS, conforme 



    Além disso, conforme certidões juntadas aos autos, o investigado possui condenação criminal por tráfico de drogas na Comarca de Piumhi, nos autos n° 0002864-78.2023.8.13.0515, além de registrar outros inquéritos policiais e ações penais sem curso. 



    Logo, evidenciada a reiteração delitiva, a prisão é necessária para colocar fim na prática de crimes pelo representado” (grifos nossos). 



    9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, entendeu justificada a custódia. O acordão ficou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS" – ROUBO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL - PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 



    - A negativa de autoria pelo Paciente é tese que demanda aprofundado exame de provas, sendo imprópria a via estreita do ''Habeas corpus'' para a sua análise. 



    - A inobservância do art. 226 do CPP não tem o condão de rechaçar a manutenção prisional, pois, tais formalidades consistem em simples recomendações, e não obrigatoriedade, tratando-se, portanto, de mera irregularidade. 



    - Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado, a fim de garantir a ordem pública, estando presente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. 



    - Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe. 



    - As condições favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso concreto.” (e-doc. 1, p. 34; grifos nossos )



    10. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez revelada a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    11. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública: 



    ‘Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’(HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.’



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Por fim, a controvérsia relacionada à suposta fragilidade dos indícios de autoria, considerada a alegação de vícios na realização do reconhecimento, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos). (...)” 



    9. Sendo esse o quadro, entendo que este recurso revela-se como mera reiteração da impetração anterior, constando, a rigor, idênticas causa de pedir e pedidos: alegações de insubsistência dos fundamentos da custódia preventiva e de fragilidade dos indícios de autoria delitiva em razão de alegado vício no procedimento de reconhecimento por fotografia. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de não ser cabível habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, entendimento que propicia, inclusive, evitar o indevido tumulto processual e a prolação de decisões conflitantes. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator